Tribunal: TJMT
Processo: 1084952-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084952-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SERGIO PINHEIRO DE MATOS - CPF: 900.370.901-78 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1084952-69.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Embargado:
SERGIO PINHEIRO DE MATOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO TEMA 163 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do agravo interno interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de origem pelos próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei no 9.099/1995. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação de função recebida por servidor público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 163 do STF e à natureza da gratificação de função de Coordenador Pedagógico, para fins de contribuição ao RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/1995, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer que a gratificação de Coordenador Pedagógico possui natureza transitória e não se incorpora aos proventos, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Aplicou-se corretamente o Tema 163 do STF, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis à aposentadoria, sendo essa orientação vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A alegação de contradição quanto à inaplicabilidade do IRDR no 6/TJMT também não procede, pois a decisão justificou adequadamente sua distinção, destacando que o referido IRDR trata de verbas indenizatórias, o que não se confunde com a gratificação funcional em debate.

A irresignação manifestada nos embargos representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição em acórdão que aplica de forma expressa e fundamentada o Tema 163 do STF para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação de função transitória.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão é incabível, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/1995.

A distinção entre o caso concreto e o IRDR no 6/TJMT foi expressamente fundamentada, afastando a alegação de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, caput e § 12; EC no 41/2003; CPC, arts. 927, III, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48; LC/MT no 50/1998, arts. 3o e 39, § 1o, com alterações das LCs no 206/2004 e 211/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Tema 163, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2011; TJMT, NU 1001462-55.2020.8.11.0013, Primeira Turma Recursal, j. 12.05.2022; TJMT, NU 1019437-11.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2022.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do agravo interno do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO (FDECOORDPEDAGOG). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE DO IRDR N° 6/TJMT AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG), bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.

O agravante pretende a reforma da decisão, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico percebida por servidor público estadual ativo vinculado ao RPPS do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) possui natureza transitória, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998, com alterações pelas Leis Complementares no 206/2004 e no 211/2005, sendo devida apenas enquanto durar o exercício da função.

4.

De acordo com o Tema 163 do STF (RE 593.068/SC), é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como é o caso da gratificação discutida.

5.

A data de ingresso do servidor após a EC no 41/2003 não altera a conclusão, pois permanece exigida a correlação entre contribuição e benefício, em observância ao princípio da retributividade.

6.

A tese firmada no IRDR no 6/TJMT, relativa à contribuição sobre verbas indenizatórias, não se aplica ao caso, por tratar de hipótese diversa e por não prevalecer sobre o entendimento vinculante do STF.

7.

O precedente citado pelo agravante (Recurso Inominado no 1074780-68.2024.8.11.0001) não possui identidade fática suficiente para afastar a aplicação da jurisprudência consolidada.

8.

A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e das Câmaras Cíveis do TJMT quanto à não incidência de contribuição sobre verbas transitórias não incorporáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não incide contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico, por possuir natureza transitória e não ser incorporável aos proventos de aposentadoria. A aplicação do Tema 163 do STF é obrigatória, independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público. Prevalece o entendimento vinculante do STF sobre decisões proferidas em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas em tribunais locais.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, caput e § 12; EC no 41/2003; CPC, arts. 927, III, e 1.021, § 4o; LC/MT no 50/1998, arts. 3o e 39, § 1o, com alterações das LCs no 206/2004 e 211/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Tema 163, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2011; TJMT, NU 1001462-55.2020.8.11.0013, Primeira Turma Recursal, j. 12.05.2022; TJMT, NU 1019437-11.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2022.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026